Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730505-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RIBEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória ajuizada por JOÃO PAULO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de AHF SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA – EPP, objetivando a condenação da ré para fornecer novo endereço e telefone à quem procurar pelo escritório durante o prazo de um ano; bem como a declaração da abusividade de cláusulas contratuais ou, subsidiariamente, a redução da cláusula penal. Julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o autor interpôs Apelação Cível. Em suas razões recursais, defende, dentre outros pontos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. Contudo, tal matéria já restou decidida e sedimentada no acórdão proferido no bojo do agravo de Instrumento no 0723298- 47.2019.8.07.0000, estando, pois preclusa. Colaciona, ainda, documentos em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do pedido de aplicação do CDC ao caso em tela, ante a ocorrência de preclusão, bem como sobre o possível não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021 16:28:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador